Tribunal: STF
Processo: ARE 1557568
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APOSENTADORIA DE ESCREVENTE APOSENTADA PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - REVISAO DE APOSENTADORIA - Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Escrevente de serventia extrajudicial inativa - Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Pretensão à manutenção de fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70 Impossibilidade - Norma não recepcionada pela Constituição Federal, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - de Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Sentença de improcedência mantida - Honorários recursais fixados - Recurso de apelação improvido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República, bem assim a Súmula n. 4 do Supremo Tribunal Federal.



    Explica que “encontra-se como aposentada por tempo de contribuição desde 30 de março de 2011, quando poderia ter se aposentado desde 2006 conforme documentos de folhas 16/28 anexados desde a inicial. Na aposentadoria, o benefício foi calculado em números de salários mínimos, fixando-se o reajuste nos termos dos Índices governamentais hoje o IPC/FIPE. Conforme publicação no DOE do Chefe de Gabinete 30 de março de 2011, 17,00 salários no valor nominal - sendo que na aposentadoria lhe foi conferido o equivalente a 17,00 salários, de acordo com o Decreto nº 28.321 de 05 de abril de 1988” (fl. 3, e-doc. 13).



    Afirma serem “amplos os efeitos negativos do acórdão recorrido. Eles afetam de modo indevido não apenas o direito subjetivo da parte recorrente, mas a autoridade do Supremo Tribunal Federal” e, ainda, “no que interessa ao deslinde, proclamou o STF que ‘as regras [da Lei 14.106] não se aplicam a quem [a recorrente], na data da publicação da lei [12 de abril de 2010], já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual no 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão’” (fl. 5, e-doc. 13).



    Assevera que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já havia adquirido direitos a pensão desde 2006, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido. Para a recorrente, estão válidas hígidas integralmente, todos os ditames da Lei 10.393” e que “deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados e pensionistas antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393” (fl. 7, e-doc. 13).



    Argumenta que “a eficácia da SV nº 04 é limitada no tempo, atingindo apenas relações jurídicas e situações posteriores à sua publicação. A data de publicação do enunciado da Súmula é de 9.5.2008, pelo DJe dessa data” (fl. 8, e-doc. 13). 



    Destaca que “o STF tem reiteradas decisões segundo as quais, não obstante o enunciado da Súmula 04 aplica-se em casos, como o presente os critérios estabelecidos em Lei. Na espécie vertente, os critérios de correção dos benefícios e de contribuição da Lei 10.393. Assim segundo o STF, ‘embora haja vedação constitucional à vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode estabelecer base de cálculo do piso salarial, sob pena de exercer atribuição privativa do Poder Legislativo’” e que “a matéria está pacificada, sendo tema de repercussão geral reconhecida (Tema 256), acórdão RE 603.451, relatora Min. Ellen Gracie” (fl. 10, e-doc. 13).



    Sustenta que “o STF já decidiu, transcendendo dos motivos determinantes de alguns de seus julgados, a permissão da vinculação ao salário mínimo quando a finalidade do benefício for coincidente com as do salário mínimo, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88” (fl. 12, e-doc. 13).



    No que se refere à contribuição previdenciária, assinala que, “com o advento da Lei 14.016, impôs-se a recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 11% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam a recorrente aposentada!!!” e reitera que “a manutenção dos critérios e regras da lei ao tempo da aposentadoria é, portanto, direito e garantia fundamentais ao cidadão aposentado ou pensionista” (fls. 14-16, e-doc. 13).



    Pede “o total provimento do Recurso Extraordinário, com a reforma total do acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, eis que ofende dispositivos constitucionais, de modo que haja a modificação da improcedência da ação ordinária, com a condenação do recorrido aos consectários de lei, especialmente os honorários recursais de sucumbência e custas e despesas processuais” (fl. 17, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 17).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que, “ao decidir a admissibilidade do apelo extremo, o Ilustre Desembargador avançou no mérito das razões recursais, o que lhe é, evidentemente, vedado” e que “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário, não havendo nenhum entrave jurídico para a admissão do Recurso, ademais nada a se falar das Súmulas 279 e 280” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do Recurso Extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Há de se afastar o fundamento da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 279 e 280, pois a matéria em debate foi objeto de análise neste Supremo Tribunal e prescinde do reexame do conjunto probatório.



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Diferente do alegado pela agravante, embora no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420 este Supremo Tribunal Federal tenha enfatizado o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei paulista n. 10.393/1970, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Luís Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “O C. Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 04, firmou tal posicionamento ao estabelecer: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



    Outrossim, é de se salientar que a partir da edição da Lei Estadual nº 14.016/2010 que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, alterou os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/1970, que passaram a assim dispor: (...).



    Além disso, a fixação da renda inicial da aposentadoria e os reajustes de proventos, conforme os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/70, não foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420-SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16.11.2016, cuja ementa ora transcrevo: (...).



    Da análise do acórdão, observa-se que os dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício não foram objeto de discussão pelo Col. STF no julgamento da ADI nº 4420. 



    No mais, a Lei Estadual nº 14.016/2010 também alterou o art. 45 da Lei Estadual n. 10.393/1970, aumentando a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, o que está de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Daí a se concluir, ao contrário do afirmado pela autora, que não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico” (fls. 5-8, e-doc. 11).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.016/2010. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.145-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.06.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte em que se negou provimento ao agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a omissão alegada pelo embargante quanto à ausência de enfrentamento de matéria de mérito alegada por sua defesa, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso, não se constata a existência da omissão apontada pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.442.929-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.321-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 37.892-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341/SP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.19).



    8. Tampouco procede a alegação de ofensa aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora